Tribunal: TJSP
Processo: 1027990-74.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1027990-74.2017.8.26.0576/50002, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante WGS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado JOSÉ
MÁRIO PETROLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1027990-74.2017.8.26.0576/50002 - Voto no 36.159
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1027990-74.2017.8.26.0576/50002
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (7a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: WGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADO: JOSÉ MÁRIO PETROLINI
VOTO No 36.159
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESOLUÇÃO
DE
CONTRATO
DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Alegação de
omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do
E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de
inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve
por meio de embargos de declaração. Instrumento
processual que tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
WGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra o V.
Acórdão da Câmara Especial de Presidentes que, em ação
de rescisão contratual c/c devolução de quantias
pagas, negou provimento a agravo interno. Alega a
inaplicabilidade do precedente repetitivo, que não
guarda relação com o caso em comento. Aduz omissão do
julgado em relação às matérias de restituição dos
valores pagos pelo comprador, da retenção de arras e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1027990-74.2017.8.26.0576/50002 - Voto no 36.159
3
do cerceamento de defesa. Assinala, ainda, violação
dos artigos 7o, 11, 139, I, 369, 373, II, 442, 464,
489, I, II e III, §1o, III, IV, 494, II, 1022, II, III
e parágrafo único, do CPC, 2o, 3o, 4o, 6o, caput, §2o,
da LINDB, 104, 113, 418 do CC.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
Estes só são cabíveis caso o Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 9a Câmara de Direito
Privado considerou adequada a retenção do percentual
de 15% (quinze por cento) dos valores pagos pelo
comprador, para compensar os gastos operacionais da
vendedora
(v.
fls.
257).
Nesse
ponto,
houve
a
observância da tese consagrada no Recurso Especial
Repetitivo no 1.300.418/SC, que decidiu pela restituição parcial dos valores pagos, caso o
comprador tenha dado causa ao desfazimento do negócio.
No
que
se
refere
à
alegação
de
cerceamento de defesa, ponderou a D. Turma Julgadora:
"Não há que se falar, de outro modo, em cerceamento de
defesa ante a não produção de prova oral, posto que,
suficientes para julgamento da lide, as documentais já
produzidas. Não se olvide que cabe ao magistrado
determinar
a
produção
das
provas
que
entender
necessárias e, indeferir as que considerar inúteis,
sobretudo quando já dispõe nos autos de dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1027990-74.2017.8.26.0576/50002 - Voto no 36.159
4
suficientes à formação do seu livre convencimento, não
violando os princípios do contraditório, da igualdade
de tratamento das partes, ou da ampla defesa. Ressalte-
se ainda, não obstante proferida de forma sucinta,
trouxe o julgador monocráticos a motivação necessária
para justificar o resultado final da ação" (fls.
254/255).
De resto, em relação à possibilidade de
retenção das arras confirmatórias na hipótese de
resolução do contrato por culpa do compromissário-
comprador e à violação dos artigos 7o, 11, 139, I,
369, 373, II, 442, 464, 489, I, II e III, §1o, III,
IV, 494, II, 1022, II, III, e parágrafo único, do CPC,
2o, 3o, 4o, 6o, caput, §2o, da LINDB, 104, 113, 418 do
CC, como bem ressaltou o V. Aresto embargado, inviável
o seguimento do reclamo, pois as razões do recurso
buscam a prevalência de tese já rejeitada no
julgamento do paradigma repetitivo supramencionado.
Além do mais, o STJ fixou entendimento de
que as arras confirmatórias não podem ser retidas pelo
vendedor nesta situação, uma vez que estão compreendidas no valor global do percentual de
retenção. Confiram-se: AgInt no REsp no 1.763.044/RJ,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
de 19.12.2018; AgInt no AREsp no 906.340/DF, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 11.9.2018;
e AgInt no AgRg no REsp no 1.197.860/SC, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1027990-74.2017.8.26.0576/50002 - Voto no 36.159
5
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO